Tribunal: TJMT
Processo: 0025790-86.2014.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – NÃO VISLUMBRADO A PRIMO OCULI – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS INQUISITÓRIAIS CORROBORADAS EM JUÍZO – 2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – TESE DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO RESTOU MANIFESTAMENTE COMPROVADA – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – 3. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ALEGADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA – 4. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO –5. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que, como se sabe, a sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal, em virtude do aforismo in dubio pro societate.
2. A desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate.
3. Diante da falta de provas seguras de que o recorrente desistiu voluntariamente dos atos inicialmente almejados, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais que estabelecem a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.
4. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025790-86.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAVE CARLOS VENANCIO DA SILVA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDENILSON PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 869.281.201-34 (ASSISTENTE), JEAN DA SILVA MORAES - CPF: 695.596.431-34 (ASSISTENTE), EDENILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 030.111.341-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutid
os os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA –

ALEGADA AUSÊNCIA DE
DOLO NA CONDUTA – NÃO VISLUMBRAD
O
A

PRIMO OCULI
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS
INQUISITÓRIAIS CORROBORADAS EM JUÍZO
–

2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – TESE DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO RESTOU MANIFESTAMENTE COMPROVADA – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
3.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ALEGADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA
–
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A
ANÁLISE DA MATÉRIA –
4. P
REQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO –5.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que, como se sabe, a sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2. A desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

3.
Diante da falta de provas seguras de que o recorrente desistiu voluntariamente dos atos inicialmente almejados, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais que estabelecem a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.

4.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jave
Carlos Venâncio da Silva
contra a decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 0025790-86.2014.8.11.0042, pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pronuncia
n
do
-o
pela prática do crime
de homicídio qualificado (art. 121,
caput
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal)
,

determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões recursais encontradiças no ID
158863123
, postula sua despronúncia do crime de tentativa de homicídio ante a suposta ausência
de provas que atestem o
seu

animus necandi
, ou
alternativamente a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal
.
E,

s
ubsidiariamente, requer
o reconhecimento da
desistência voluntária.

O Ministério Público,
nas
contrarrazões recursais que se encontram no ID
158863125
, pleiteia o desprovimento do presente recurso.

Não houve
juízo de retratação
(ID
158863129
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
160104694
, manifesta-se pelo não provimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, acostada no ID
158863065
, narra os fatos desta forma:

[...] no dia 16 de novembro de2014, por volta das 20h00min, na residência situada na Rua da Manga, n.o 335, bairro
Praeirinho
, próximo ao “Bar da
Neuzona
”, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando JAVE CARLOS VENANCIO DA SILVA tentou matar a vítima
Edenilson
Pereira dos Santos mediante golpes de faca, provocando-lhe ferimentos descritos em Laudo Pericial a ser juntado aos autos, não atingindo o intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo restou apurado, no dia dos fatos a vítima
Edenilson
e o denunciando JAVE CARLOS VENANCIO DA SILVA se encontravam na residência da Sra. Antônia, madrasta do denunciando, local em que almoçaram e ingeriram bebidas alcoólicas. Em dado instante a vítima e o denunciando se desentenderam. O denunciando passou a xingar a vítima de vagabundo, assim como lhe cuspiu, o que culminou em vias de fato entre ambos que precisou ser contida pelas pessoas que estavam no local. A vítima
Edenilson
foi levada para a casa dela com o objetivo de evitar a continuidade da briga. Entretanto, revelando evidente animus necandi, o denunciando JAVE CARLOS VENANCIO DA SILVA foi até a residência da vítima munido de uma arma branca, provavelmente lâmina de faca. A vítima, que estava em frente a sua residência, foi abordada pelo denunciando, que insistia em brigar. No momento em que a vítima foi abrir o portão de sua residência, o denunciando JAVE CARLOS VENANCIO DA SILVA passou a golpeá-la com a referida arma branca que trazia consigo, atingindo-a na região na barriga. O crime apenas não se consumou em razão da reação da vítima, que no momento da agressão entrou em luta corporal com seu agressor, bem
como em virtude do socorro médico que lhe foi prestado.
[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa
subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem
exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de tentativa de homicídio (art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), ficou comprovada pelos seguintes documentos:

boletim de ocorrência (ID
158863066
, p.
1
/
3
); auto de prisão em flagrante (ID
158863065
, p. 6
);
L
audo
P
ericial
n.
1.9067.2.2016.89354-01
(ID
158863087
),
e
Laudo Pericial n.
3.19.2016.25689-01
(ID
158863069
, p. 1
3-17
); bem como pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada.

O
recorrente, quando foi ouvido na fase administrativa, afirmou que
praticou o crime porque foi agredido pela vítima. Relatou, outrossim, que no dia dos fatos ingeriram bebida alcoólica, em uma reunião familiar,
tendo
vítima lhe agredido primeiro
;
e
,
em razão disso
,
reagiu e
o
golpeou com uma faca, consoante se infere desta parte de seu interrogatório:

[...] QUE, está ciente de seus direitos constitucionais; QUE, confirma ter tentado contra a vida de EDENILSON PEREIRA DOS SANTOS; QUE praticou o crime porque foi agredido fisicamente pela vítima; QUE não sabe informar o motivo de ela ter cometido o ato; QUE estavam reunidos na casa de parentes, onde a vítima também estava, ocasião em que ingeriram bebida alcoólica; QUE conhece a vítima faz algum tempo, porém não possuem laço de amizade com ela; QUE não se recorda onde achou a faca que usou para golpear a vítima, não sabendo dizer também quantos golpes acertou nela; QUE se recordada vagamente como os fatos se deram, visto que estava sob efeito de bebi alcoólica [...]
.
(Trechos do
interrogatório
extrajudicial de Javé Carlos Venâncio da Silva, visto no ID
158863065
, p. 16/17).

Entretanto, em juízo, o recorrente utilizou-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Por sua vez, a vítima

Edenilson
Pereira dos Santos

durante a fase policial, afirmou que no dia dos fatos
estava na casa de Antônia (madrasta de Javé Carlos)
,

tendo
discuti
do
e entr
ado
em vias de fato com
ele
, aduzindo ainda que a
discussão começou por motivo banal e que todos
estavam bêbados
, tal como se depreende desta parte de seu depoimento:

[...] Que, o declarante estava na casa da dona ANTONIA que vem a ser madrasta de JAVE CARLOS, local onde o declarante estava almoçando e tomando cervejas; Que no local começou uma discussão entre o declarante e JAVE CARLOS, chegaram a entrar em vias de fatos, mas foram separados por outras pessoas; Que arrastaram o declarante para a sua casa que fica ali próximo, tendo o declarante ficado sentado na frente de sua casa e depois de algum tempo, JAVE CARLOS passou em frente de sua casa e começou a provocar o declarante que queria briga com ele, e ao virar as costas para abrir o portão de sua casa, JAVE CARLOS, aproveitando que o declarante estava de costas, se aproximou e o atingiu com vários golpes de faca que atingiu a sua barriga, tendo o JAVE CARLOS empreendido fuga sentido ao bairro Grande Terceiro; Que o declarante foi socorrido em encaminhado ao Pronto Socorro Municipal da Capital; Que a briga começou por discussão banal, estavam todos bêbados [...].

(Trechos do depoimento extrajudicial de
Edenilson
Pereira dos Santos, visto no ID
158863065
, p. 14/15).

A testemunha
Mayk
Moraes Silva
, também em sede inquisitiva,
afirmou que é amigo da vítima
e que
se encontravam na
casa de sua tia Antônia em um almoço.
Declarou, também, que no dia dos fatos
todos estavam no local ingerindo bebida alcoólica
;
e na oportunidade Javé Carlos fez uma brincadeira de mau gosto e chamou o ofendido de “vagabundo”, cuspindo nele. Relatou, a
inda, a
referida testemunha, que a partir disso começaram a brigar, entrando em luta corporal, momento em que o recorrente desferiu o
s
golpe
s
de faca e a vítima caiu ao chão.

As palavras da vítima foram confirmadas pela testemunha
Carlos E
duardo da Costa e Silva, policial
militar
, que, ao ser ouvido pela autoridade judicial narrou com coerência
os
fatos ocorridos,
assegurando que o recorrente confessou a
pratica
delitiva no momento em que foi abordado,
consoante se vê destes fragmentos
das
declarações
do citado agente público
:

[...]Eu me recordo que nós fomos atender a ocorrência, que ao chegar no local, primeiramente nós não encontramos nenhuma vítima nem suspeito. Falamos novamente com o
Ciosp
, para ver se quem se solicitou se manifestasse. Só que já tinha acontecido uma primeira briga e confusão, aí na segunda confusão que aconteceu a briga que teve a facada. Após, a vítima saiu de uma quitinete, ao lado desse bar
que nós fomos, com o braço e o abdome sangrando, só que não queria falar quem desferiu a faca, com quem brigou. Nesse intervalo ele apontou e o suspeito estava próximo,
ele estava há uns 20 (vinte) metros, do outro lado da rua. Aí a vítima disse foi aquele ali. Aí fizemos a detenção dele e encaminhamos para a delegacia

[...].
(
Trechos do d
epoimento judicial de Carlos Eduardo da Costa e Silva visto no Relatório de Mídias, ID 158863061).

Destacamos

Não é demais deixar registrada
esta
parte da análise da prova realizada pelo
juízo
de primeiro grau acerca da presença dos indícios suficientes da autoria imputada ao recorrente
:

[...]
Quanto à autoria, após analisar minuciosamente os elementos de informação e as provas coligidas ao feito, concluo haver indícios suficientes contra o denunciado, sendo imperiosa a sua pronúncia.

O acusado em seu interrogatório na Delegacia de polícia às fls. 17/19 confessou o crime, vejamos:

JAVÉ foi ouvido no dia 17 de novembro de 2014 (fls. 16) e confessou ter tentado tirar a vida de
Edenilson
. O réu contou que tentou matar a vítima porque foi agredido fisicamente por ela, acrescentando que não se recorda muito bem onde achou a faca utilizada no crime e nem quantos golpes acertou na vítima.

A vítima
Edenilson
Pereira dos Santos foi ouvida no inquérito policial e narrou que no dia dos fatos estava na casa da madrasta do réu, conhecida como Antônia, almoçando e ingerindo bebida alcoólica, momento em que começou uma discussão entre ele e JAVÉ.

A testemunha
Mayk
Moraes Silva, relatou perante a autoridade policial que estava no local do crime e visualizou por duas vezes, a vítima e o acusado brigando, inclusive na primeira vez foram apartados, mas no segundo episódio, ambos entraram em luta corporal, momento no qual a vítima foi esfaqueada pelo acusado Javé (ID. no 60688158 – pág. 35/36).

Em juízo, o réu resguardou-se no seu direito de ficar em silêncio e a vítima não foi encontrada para ser ouvida novamente.

Carlos Eduardo da Costa e Silva, um dos policiais que atendeu a ocorrência, narrou a mesma dinâmica fática já pontuada acima e acrescentou que presenciou no local a vítima saindo de uma quitinete, com a mão no abdômen,
apontando para JAVÉ e dizendo que ele seria o autor das facadas
(Relatório de Mídias, ID 60684235).

Jean da Silva Moraes, o outro policial que compunha a viatura, narrou que se recorda de ter abordado o acusado e encontrado com ele uma lâmina suja de sangue, que foi apreendida e levada para a Delegacia (Relatório de Mídias, ID 60684235).

Nesse sentido, há prova testemunhal que denote a existência de vontade de matar por parte do acusado
[...].

(Trechos da sentença de pronúncia vista no ID 158863109).

Destacamos

No que diz respeito aos indícios suficientes de autoria,
a
despeito da negativa sustentada pelo recorrente
na
oportunidade em que foi ouvido, ao argumento de que não tinha a intenção de matar
o ofendido
, o certo é que as demais provas orais produzidas reúnem indicativos que o implicam como possível autor do crime em apuração, de modo que se revela inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Aliás, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

E
ste Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS
QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro
societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido
.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 12/05/2021).
Destacamos

Demais disso, é imperioso averbar que, ainda que o juízo singular tivesse levado em consideração apenas as provas amealhadas durante o inquérito policial para pronunciar o recorrente – situação que não se amolda ao caso
destes
autos –, assim mesmo tal providência não representaria qualquer mácula ao disposto no art. 155 do Código de Processo

Penal, porque a pronúncia constitui como dito linhas volvidas, mero juízo de admissibilidade da acusação, momento no qual nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado.

A respeito desse assunto, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que a decisão de pronúncia pode ser fundamentada na prova colhida na fase
inquisitorial,
desde que corroborada pela prova produzida em juízo, como ocorre na espécie
, consoante se infere dos julgados abaixo sintetizados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO E ESTELIONATO. PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS COLETADOS NA FASE INQUISITORIA. INOCORRÊNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal - CPP, a sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória, uma vez que eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro
societate
.

No caso em análise, a sentença de pronúncia não teve por base apenas elementos coletados na fase inquisitorial, foi realizada a oitiva judicial das testemunhas, da informante, bem como do réu, sendo, sobretudo, destacada a contradição na versão apresentada por este sobre a negociação referente à venda de imóvel, que teria culminado no crime de homicídio
.

Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de inexistência/insuficiência de provas de autoria do delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, a qual compete ao Juízo competente para o julgamento da causa, que no caso em apreço é o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

2. "Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (RHC 47.361/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe
26/10/2018).

Assim, tendo sido analisado o ponto central na decisão agravada, qual seja, a suposta inidoneidade em pronúncia baseada apenas em elementos advindos da fase inquisitorial, não assiste razão à defesa na alegação de que a decisão seria inidônea por falta de análise de tópicos específicos.

Ademais, o tema relacionado ao constrangimento ilegal por ter sido utilizada prova testemunhal indireta para fundamentar a decisão de pronúncia não foi submetido à apreciação da Corte estadual. Assim, a sua análise, diretamente por esta Corte, acarreta indevida supressão de instância.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 745.410/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 16/12/2022).

Destacamos

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
ELEMENTOS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 414 DO CPP. NÃO VERIFICADA. QUALIFICADORA. MEIO CRUEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP)" (
AgRg
no RHC n. 146.576/GO, relator Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021,
DJe
11/10/2021).

2.
A pronúncia do recorrente foi fundamentada, também, em provas produzidas em juízo, qual seja, a prova testemunhal que aponta o agravante como um dos mandantes do crime. Dessa forma, a prova inquisitorial (existência de fotos e vídeos enviados como prova de execução no celular utilizado pelo agravante) e a prova produzida em juízo são suficientes para demonstrar os indícios de autoria necessários para a pronúncia
.

3. Ademais, a alteração do entendimento das instâncias de origem demandaria análise fático-probatória, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.812.504/MS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 19/9/2022)
.

Des
t
arte, existindo dúvidas ou

contradições nos depoimentos das testemunhas em relação aos fatos e à autoria, estas devem ser dirimidas pelo Conselho de
s
entença em plenário, momento em que
o recorrente
terá a oportunidade de produzir provas concernentes à sua inocência.

Diante disso, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Por outro viés, o recorrente pugna a desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal.

No entanto,
também não lhe assiste razão.

Isso porque, conquanto o recorrente alegue que não teve a intenção de matar a vítima, pleiteando, a desclassificação da conduta que lhe foi imputada para a do crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, impõe-se concluir que tal argumento não se sustenta em face dos elementos probatórios jungidos nestes autos, visto que não comprovou que teria agido sem
animus necandi,
desautorizando, pois, a desclassificação almejada em sua peça recursal.

Ademais, o entendimento sedimentado na jurisprudência caminha no sentido que em razão da fase de pronúncia ser um juízo de admissibilidade da denúncia, é incabível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, se nos autos pode ser encontrada base probatória suficiente para caracterizar o dolo, mesmo que eventual, de matar, devendo o julgamento ser enviado para o tribunal do júri para tal apuração.

Sendo assim, havendo dúvidas sobre a intenção do recorrente, ao desferir
as facadas
na vítima, há de se remeter a questão ao soberano Tribunal Popular, que decidirá acercado dolo na espécie, tal como pode ser inferido do precedente desta Corte de Justiça abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 121, § 2o, I e IV, C/C ART. 14, II) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – DOLO EVENTUAL – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE PROVAS MÍNIMAS – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório. Havendo controvérsias acerca do dolo do
agente, caberá somente ao Conselho de Sentença dirimir tais dúvidas, sob pena de se invadir a competência fixada pela Constituição Federal. A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, porquanto o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, nessa fase, o princípio in dúbio pro
societate
.
(N.U 0003103-23.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022)
Destacamos

Além disso, o juízo de pronúncia
, como dito linhas volvidas,
não comporta aprofundamento no exame do mérito da causa, competência privativa do Tribunal do Júri. Em caos que tais, deve o juiz se ater à admissibilidade da acusação perante o colegiado leito, acolhendo ou rejeitando a denúncia, por reconhecer a presença dos requisitos da materialidade do crime e dos indícios suficientes da autoria.

E tais afirmações têm consistência, porquanto a avaliação mais criteriosa da prova pode influenciar a decisão dos jurados e causar nulidade, prejudicando a ampla defesa. Destarte, basta à sentença de pronúncia reconhecer que houve tentativa de homicídio qualificado e que há indícios consistentes que permitam imputar ao recorrente a sua autoria, apresentando fundamentação consistente.

No que diz respeito a matéria, esta é a posição desta Corte de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DIVERSA DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
Em que pese a possibilidade de o juiz, convencendo-se da ocorrência de crime diverso, desclassificar a conduta para outro delito, caberá ao Tribunal do júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da presença de animus necandi. Precedentes
.
2. Hipótese em que, de acordo com a fundamentação do acórdão, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do dolo de matar, sobretudo porque o acusado, golpeando a vítima pelas costas, "desferiu oito facadas na vítima, sendo que uma delas atingiu o pulmão, região letal, fatos que, no contexto narrado pela vítima e testemunhas, são suficientes para afastar a tese de desclassificação suscitada pela defesa", de forma que a inversão do acórdão demanda revolvimento probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 desta
Corte. 3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.059.287/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 5/8/2022).

Destacamos

Diante de tais considerações, não merece acolhimento o pleito
do recorrente

objetivando
a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal devendo, por conseguinte, ser mantida a sentença de pronúncia.

C
onquanto o recorrente alegue que desistiu voluntariamente de consumar a conduta inicialmente pretendida, deve ser reconhecido que esse argumento não tem a consistência suficiente para autorizar a desclassificação do crime em sede de pronúncia, mormente porque a desistência voluntária não ficou demonstrada de forma indene de dúvidas nestes autos, porque existem elementos de convicção que informam que ele somente cessou os atos executórios após a vítima ter caído ao chão, tanto é que
brigaram por duas vezes, sendo que na primeira foi impedido pelos populares
.

Registre-se, nessa senda, que estes foram os argumentos lançados pelo magistrado de primeiro grau
na sentença de pronúncia:

[...]

Ficaram nítidos nos autos o modo como ocorreram os fatos e como cessou a agressão na medida em que o acusado fazendo uso de arma branca, desferiu 11 (onze) golpes na região lombar da vítima, sendo logo após socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal da Capital

[...].
(
Trechos da sentença de pronúncia vista no ID 158863109).

Destacamos

Desse modo não há que se cogitar a
desistência voluntária, como requer
o recorrente, tal como entendeu esta
Corte de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE LESÃO CORPORAL – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE DEMONSTRADA – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI

– AFASTAMENTO DA QUALIFICORA – VIABILIDADE – HIPÓTESE DA MOTIVAÇÃO FÚTIL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em desclassificação do crime para lesão corporal, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era apenas lesionar a vítima, ou que ele tenha desistido voluntariamente da ação, até pela dificuldade de aferir um
factum

internum
, e, sobretudo, quando as provas dos autos demonstram que o indivíduo efetuou dois golpes de faca contra a vítima, atingindo-a em regiões sensíveis e vitais do corpo, o que pode sugerir que tinha intenção de lhe ceifar a vida
, ou pelo menos assumiu o resultado, de modo que o resultado morte somente não se consumou porque ela foi socorrida a tempo.

Tendo em vista que a atribuição de motivação fútil ao delito, consistente no fato de que supostamente a vítima deu um esbarrão no acusado, não encontra amparo suficiente nas provas produzidas nos autos, nem sequer nas declarações da vítima, deve a qualificadora ser afastada, porquanto é manifestamente improcedente.

(
TJMT,
N.U 1018150-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 12/03/2022).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2o, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA –
PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA
– COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL –
RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO

–

SINAIS DE DESISTÊNCIA INVOLUNTÁRIA QUE CORRESPONDE AO CONATUS – AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – RECURSO DESPROVIDO.

A desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desistência voluntária ou a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente
, o que não se vislumbra, de plano, na espécie.
Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas
ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

(
TJMT,
N.U 1024381-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 16/04/2021)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo
recorrente,
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jave
Carlos Venâncio da Silva
, mantendo
inalterada
a sentença de pronúncia, a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023